Tribunal: TJPA
Processo: 0804643-25.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804643-25.2019.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: WILSON AGUIAR MOTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.

REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.

EXIGUIDADE DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Ação Ordinária de Obrigação de Fazer visando a realização de procedimento cirúrgico urgente em favor do autor, paciente idoso diagnosticado com câncer de bexiga, conforme laudo médico.

II- Preliminar de perda do objeto da ação. O Estado do Pará sustenta que houve o esvaziamento do objeto da ação, tendo em vista que a SESPA comprovou a realização do procedimento cirúrgico. O cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação. Preliminar rejeitada.

III- Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Município de Altamira. O Ente Municipal aponta o Estado do Pará como o responsável pelo atendimento da demanda. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta, em razão a solidariedade entre os entes federados. Preliminar rejeitada.

IV- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

V- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

VI- Com relação ao bloqueio de verbas públicas, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas que tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, mesmo que seja contra a Fazenda Pública, nada havendo a ser alterado na espécie.

VII- No que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, tenho-o como adequado diante da urgência do quadro clinico do autor.

VIII- No que se refere a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, assiste razão ao Estado do Pará. Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC.
A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão pertencente ao Estado do Pará
. Súmula 421 do STJ.

IX- Recurso do Município de Altamira conhecido e improvido.

X- Recurso do Estado do Pará conhecido e parcialmente provido apenas para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
,

inconformados com

a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Empresarial e de Fazenda Pública de Altamira, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
ajuizada por
WILSON AGUIAR MOTA.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, possuir 77 anos de idade e em abril/2019 foi diagnosticado com neoplasia de bexiga com invasão de camada muscular, o que causou ectasia ureteral a direita (tumor infiltrativo de bexiga), necessitando realizar procedimento cirúrgico urgente para remoção do tumor, todavia, apesar de pedido protocolado junto a SESMA, passaram-se mais de três meses sem nenhuma resposta.

A liminar foi deferida (id. 6042437) e confirmada quando da prolação da sentença, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 6042466):

“(...)
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido articulado por
WILSON AGUIAR MOTA
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e
ESTADO DO PARÁ
, confirmando os termos da decisão que concedeu a medida liminar pleiteada no presente caso.

Em consequência,
JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).

Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93

e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%), a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.
(...)”

Inconformados, o Estado do Pará e o Município de Altamira interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões (id. 6042468), o Estado do Pará aduz que o objeto da demanda restou esvaziado, tendo em vista que a SESPA comunicou e comprovou que houve a realização do procedimento médico, não havendo mais interesse de agir por parte do autor, pugnando pela extinção do processo sem resolução de mérito.

Insurge-se contra o valor excessivo das astreintes e o prazo exíguo para cumprimento.

Defende a necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Altamira (id. 6042473), por sua vez, aduz sua ilegitimidade passiva apontando o Estado do Pará como o responsável pelo atendimento da demanda.

Argui que atendeu à solicitação do paciente antes mesmo de ser citado da decisão liminar, fazendo todo o possível para que o mesmo realizasse o tratamento médico recomendado.

Defende a inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita dos entes públicos na gestão do SUS.

Aponta a inexistência de previsão orçamentária prévia para a execução da determinação judicial.

Requer a reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Autor apresentou contrarrazões refutando os argumentos dos apelantes (id. 6042480).

Coube-me o feito por redistribuição em razão de prevenção (id. 6060739).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Município de Altamira e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Estado do Pará, apenas para eximir o Ente Estatal do pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (id. 6348041).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Reexame Necessário de Ofício - condenação ilíquida da Fazenda Pública

A sentença prolatada importa condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC. No entanto, o juízo de origem olvidou esse fato, o que viola o dispositivo reportado.

Nesse sentido, o STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL
NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal;
a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido. (REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Reconheço, portanto, a incidência do reexame necessário da sentença.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários e da remessa necessária.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou os entes públicos requeridos a providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o agendamento do procedimento cirúrgico ao paciente, bem como de todo e qualquer insumo/ medicamento/ exame/ serviço/ procedimento que o autor necessite em razão de seu quadro clinico, conforme indicação médica, sob pena de bloqueio e sequestro de verbas públicas.

Em razão dos argumentos recursais serem diversos, os recursos serão analisados separadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO: FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O Apelante sustenta que houve a perda do objeto da demanda e, por conseguinte, a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que a SESPA comprovou a realização do procedimento cirúrgico pleiteado, pugnando pela extinção do processo sem resolução de mérito.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

O cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela falta de interesse de agir superveniente, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, o Apelante se insurge contra o excessivo valor fixado a título de astreintes, contra a exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação, bem como contra a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

Com relação as astreintes, extrai-se dos autos que na verdade foi determinado o bloqueio/sequestro de verba pública no valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da ordem no prazo estipulado.

O sequestro de valores, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do bloqueio é garantir a efetividade da obrigação e não o pagamento do numerário. Dessa forma, nada há a ser alterado.

No que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, fixado em 48 (quarenta e oito) horas pelo Juízo de piso, tenho que o prazo é adequado diante da urgência no quadro de saúde do autor, idoso de 77 anos de idade, diagnosticado com câncer de bexiga com invasão da camada muscular, bem como diante da inércia dos requeridos frente ao pedido administrativo formulado pelo interessado.

Com relação a alegação de impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, assiste razão ao apelante.

Verifica-se no caso em apreço, a presença do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor.

Com efeito, a verba honorária não é devida pelo Estado, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante do apelado) é órgão do Estado do Pará.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Assim, o STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009). (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

“Não

é

cabível

a

condenação

da

Fazenda Pública estadual ao pagamento

de

honorários

advocatícios

na

hipótese

de processo judicial

em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária

estadual,

por importar em transferência de receitas entre

entidades

custeadas

pela

mesma

Fazenda

Pública,

não

se vislumbrando

qualquer

proveito

real

no

repasse

entre entidades vinculadas,

devendo-se

fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, tão somente para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mantendo a sentença de 1º grau nos seus demais termos.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

O Município de Altamira suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, apontando o Estado do Pará como o responsável pelo atendimento da demanda.

Sem razão o recorrente.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida
”
.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Por essas razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, o Apelante alega que nunca se manteve inerte e que atendeu à solicitação antes mesmo de ser citado da decisão liminar; aponta a inexistência de previsão orçamentária prévia para a execução da determinação judicial, além de se insurgir contra a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão, frente o que dispõe o artigo 196 da CF:

"Fornecimento de medicamentos a paciente hipossuficiente. Obrigação do Estado. Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes." (AI 604.949- AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24-10-06, DJ de 24-11-06). No mesmo sentido: AI 649.057-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 26-6-07, DJ de 17-8-07).

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular -- e implementar promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política -- que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro -- não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da parte interessada ao procedimento cirurgico indicado por profissional médico. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam da mesma forma dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 2.
A controvérsia objeto destes autos - possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública - foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10
.
3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 642536 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013)

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. ARTS. 5º, CAPUT, 6º, 196 E 227 DA CF/1988. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. Superior Tribunal de Justiça STJ.

2. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico a pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e consequências que possam acarretar a não-realização.

3. Recurso conhecido e improvido. (AgInst. 20113006233-8, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 26/01/2012)

Na mesma linha de raciocino, não merece prosperar a invocação ao princípio da reserva do possível e da universalidade de atendimento, isto porque o direito a saúde buscado nestes autos integra o mínimo existencial e como tal sua proteção não pode ser postergada.

Por outro lado, não se trata de invadir campo exclusivo da discricionariedade do Ente Público ou de assumir o Judiciário funções que são daquele ou de eleger prioridades que competiria ao Executivo estabelecer.

Não há o que se falar em ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, que não ocorreu. O que se apresenta aqui é o Judiciário exercendo sua função no reconhecimento do direito do cidadão em face do Ente Público requerido.

O direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Além disso, conforme orienta o princípio da universalidade da jurisdição, nenhuma lesão ou ameaça de direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário, devidamente explicitado pela Constituição Federal.

No que tange a alegação de impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, está não merece prosperar em relação ao Ente Municipal apelante. Isto porque, os honorários sucumbenciais não se aplicam apenas em desfavor do Ente Público ao qual a Defensoria Pública está vinculada, no caso, o Estado do Pará, todavia, em se tratando de ente público diverso, como é o caso do Município de Altamira, é possível a condenação em honorários.

Nestes termos, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau em todos os seus termos em relação ao Município de Altamira, a fim de preservar os direitos fundamentais em discussão, previstos na Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHECO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos. Com relação ao recurso interposto pelo Estado do Pará,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/03/2022